Tribunal: TJDFT
Processo: 0711294-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 345 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Reexaminando os autos, reconheço a existência de erro material na fundamentação do julgado embargado no que tange à aplicação da Súmula n. 519/STJ às execuções contra a Fazenda Pública.
2. A conclusão de que o enunciado da Súmula 519/STJ aplica-se, também, à Fazenda Pública contraria o entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento do REsp 1648238/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 973), segundo o qual a dispensa do pagamento de honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não impugnado, prevista no art. 85, § 7o, do CPC, não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva, de modo que a Súmula 345 continua aplicável nesses casos.
3. Segundo o entendimento firmado pelo c. STJ, o que justifica o arbitramento dos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva é o maior grau de cognição necessário à individualização e à liquidação da condenação imposta no título coletivo, de modo que a verba honorária deve ser fixada em favor do credor, mesmo que a Fazenda Pública não ofereça impugnação.
4. Considerando que os honorários advocatícios de sucumbência no cumprimento individual de sentença coletiva decorrem do maior grau de cognição exigido nesses procedimentos e independe da apresentação de impugnação pela Fazenda Pública, é inequívoco que, nesses casos, a base de cálculo da verba honorária deve corresponder ao valor do débito em execução, e não ao excesso de execução.
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Unânime.